Tribunal: STF
Processo: ARE 1307924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL. SESI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO INCRA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO, E CONTRIBUIÇÕES SENAC – SESC – SEBRAE. ARTS. 12 E 13 DA LEI N. 2.613/55. CABIMENTO.
    1. A ampla isenção tributária dos serviços sociais autônomos, ex vi dos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55, não fica condicionada ao preenchimento dos requisitos legais exigidos para a imunidade de contribuição para a seguridade social, concedida às entidades beneficentes de assistência social, assegurada no §7º do art. 195 da Constituição. Havendo lei a prever a dispensa do pagamento do tributo devido, ela é de per si suficiente para garantir o benefício ao contribuinte do 'Sistema S'.
    2. O fato de a isenção fiscal prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 não ter sido veiculada em lei específica, nos termos do que dispõe o art. 150, §6º, da CRFB/88, não constitui óbice à recepção da norma, uma vez que se tem no caso mera incompatibilidade formal.
    3. A ampla isenção fiscal para os Serviços Sociais Autônomos, prevista nos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55, não possui natureza setorial, razão pela qual não restou revogada por força do que preceitua o art. 41, §1º, do ADCT.
    4. Tendo a Lei n. 2.613/55 sido elaborada pela UNIÃO, não há que falar em não recepção por violação à vedação às isenções heterônomas, como prevê o art. 151, III, da CRFB/88, ao menos no que diz respeito às contribuições discutidas nos presentes autos, eis que a isenção fiscal prevista no diploma legal em epígrafe refere-se a tributo cuja instituição é de competência do ente político supracitado.
    5. O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que a regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária aos Serviços Sociais Autônomos, seja quanto aos impostos, seja quanto às contribuições.
    6. Remessa oficial e apelo da UNIÃO desprovidos. Sentença confirmada."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º, e 195, caput e § 7º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente